Tribunal: TJDFT
Processo: 0009330-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009330-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante os ofícios da COORPRE de ID: 42592530 e 42662546, julgo extinta a execução em face de ANTÔNIO DE PÁDUA VIANA TELES e ANTÔNIO DANTAS DA GAMA (CPC, art. 924, II). Preclusa esta decisão, decidirei o pedido de ID: 42931151. Brasília, 27 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador